Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002736-83.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que no juízo a quo indeferiu a produção de prova testemunhal, documental e pericial nos embargos à execução.

A embargante sustenta omissão, ao argumento de que, desde a petição inicial, teria requerido prova acerca da inexistência de seguro exigível em razão do falecimento de seu esposo, bem como a juntada de extratos bancários. Afirma que o acórdão partiu de premissa equivocada ao reconhecer inovação da causa de pedir.

Manifestação dos embargados no id 358451370.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso, de fato há pedido ao final dos Embargos à Execução para que o Banco
comprove a inexistência de seguro exigível em decorrência do falecimento do esposo da Embargante, como também da juntada de todos os extratos relativos à conta corrente na qual foram debitadas as parcelas do referido financiamento.

Contudo, a embargante não elaborou na sua inicial a causa de pedir correspondente a essa pretensão, ou seja, deixou de apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos, nos termos do art. 319, III, do CPC.

Isso porque, em nenhum momento da fundamentação articulou a existência de seguro contratado, que o falecimento do esposo geraria cobertura securitária ou que isso afetaria a exigibilidade do débito. A menção ao seguro aparece apenas ao final da petição, na seção de requerimentos, de forma absolutamente dissociada de qualquer causa de pedir que a sustente.

Ademais, a embargante não especificou qual prova pretendia produzir para demonstrar a alegada existência de seguro. Limitou-se a requerer genericamente que a embargada comprovasse a inexistência de seguro, sem indicar qual meio probatório seria adequado para tanto, qual o tipo de seguro que teria sido contratado, em que momento teria ocorrido a contratação, qual seria a seguradora envolvida ou qualquer outro elemento mínimo que permitisse a delimitação do objeto probatório. Pretende-se, em verdade, a comprovação de fato negativo de forma indeterminada

Quanto aos extratos bancários, o acórdão também foi claro ao reconhecer a inadequação do pedido, formulado de forma genérica, sem delimitação temporal ou indicação de pertinência com os pontos controvertidos. A ausência de especificação inviabiliza a produção da prova, sobretudo quando não demonstrada sua utilidade concreta.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026